Tribunal: TJDFT
Processo: 0711344-49.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE QUALIDADE. COLCHÃO E CAMA AUXILIAR. MEDIDAS NA NOTA FISCAL E NO PEDIDO. DIVERGÊNCIA DAS MEDIDAS NO MOMENTO DA ENTREGA. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. DEVIDA. ARTIGO 18 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar à ré que substitua o produto comprado pelo autor.

2. A parte autora argumenta na inicial que adquiriu cama e colchão junto a ré e que, no momento da entrega, percebeu que o produto entregue seria outro que não o adquirido.

3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente nega qualquer erro na prestação dos serviços e afirma que o produto entregue foi o adquirido pelo autor. Contrarrazões apresentadas.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. Nos termos do CDC, artigo 18: “Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”.

6. Diante dos documentos anexados com a inicial, em 14/11/2020, o autor adquiriu uma cama auxiliar com medidas de 108 cm por 198 cm e um colchão Ecoflex de 108 cm por 198 cm, no valor de R$ 2.249,00 (ID 24312261). No momento da entrega, no entanto, a cama auxiliar tinha medidas inferiores às informadas na nota fiscal e no pedido n.o 0209, com medidas de 80 cm por 174 cm. Inclusive, tal fato é afirmado no recurso (fl. 9).

7. Portanto, evidente o vício de qualidade do produto é necessária a substituição do mesmo, nos termos em que fora determinado na sentença.

8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido do bem, tendo em vista a improcedência do pedido de condenação por dano moral (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.